Tribunal: TJSP
Processo: 0017968-29.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Crime de ocultação de valores majorado. Recurso de EDNEILSON. Preliminares de nulidade por inépcia da denúncia, por falta de fundamentação do despacho que recebeu a denúncia, por ilicitude da prova, e por cerceamento de defesa. Rejeição Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento da participação de menor importância. Não

Ementa:
Apelação. Crime de ocultação de valores majorado. Recurso de EDNEILSON. Preliminares de nulidade por inépcia da denúncia, por falta de fundamentação do despacho que recebeu a denúncia, por ilicitude da prova, e por cerceamento de defesa. Rejeição Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento da participação de menor importância. Não cabimento. Diminuição das penas. Não cabimento. Afastamento da majorante. Não cabimento. Restituição do veículo apreendido. Impossibilidade. Recursos de EYNE e DAVID. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Diminuição das penas. Não cabimento. Modificação do regime inicial para outro de menor intensidade. Não cabimento. Não provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0017968-29.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DAVID
PEREIRA DA BARBOZA, EDNEILSON FREITAS APOSTOLO DE JESUS e EYNE
KAROLLYN ALMANÇA BALLON, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0017968-29.2019.8.26.0050
Apelantes: EDNEILSON FREITAS APÓSTOLO DE JESUS, EYNE
KAROLLYN ALMANÇA BALLON E DAVID PEREIRA BARBOSA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FERNANDA AFONSO DE ALMEIDA
Origem: 19a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 20.851
Apelação. Crime de ocultação de valores majorado. Recurso de
EDNEILSON. Preliminares de nulidade por inépcia da denúncia,
por falta de fundamentação do despacho que recebeu a denúncia,
por ilicitude da prova, e por cerceamento de defesa. Rejeição
Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Reconhecimento da
participação de menor importância. Não cabimento. Diminuição
das penas. Não cabimento. Afastamento da majorante. Não
cabimento. Restituição do veículo apreendido. Impossibilidade.
Recursos de EYNE e DAVID. Absolvição por insuficiência de
provas. Não cabimento. Diminuição das penas. Não cabimento.
Modificação do regime inicial para outro de menor intensidade.
Não cabimento. Não provimento aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.1748/1749), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.1748/1765 na
qual foram condenados, cada um, às penas de 08
(oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-
multa, calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de ocultação de valores majorado (artigo 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
3
“caput”, na forma de seu § 1o, inciso II, e § 4o, da
Lei no 9.613/98). Pretendem: 1. EDNEILSON, em
preliminar, a. a nulidade do processo por: a.1.
inépcia da denúncia; a.2. falta de fundamentação do
despacho de recebimento da denúncia; a.3. ilicitude
da prova produzida na fase administrativa; a.4.
cerceamento de defesa; b. no mérito, a absolvição
por insuficiência de provas, e subsidiariamente:
b.1. o reconhecimento da participação de menor
importância; b.2. a diminuição das penas; b.3. o
afastamento da majorante; b.4. a devolução do
veículo apreendido (fls.1794/1846); 2. EYNE e DAVID,
a
absolvição
por
insuficiência
de
provas,
e
subsidiariamente, a diminuição das penas, e a
modificação do regime inicial para outro de menor
intensidade
(EYNE

fls.1933/1947;
DAVID

fls.1949/1964).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
pelos
seus
não
provimentos
(fls.1896/1905
e
1979/1984).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.2015/2037).
É o relatório.
Rejeitam-se
as
preliminares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
4
arguidas por EDNEILSON.
As teses foram enfrentadas pela
Sentença,
tratando-se
de
mera
repetição
dos
argumentos já combatidos.
A petição inicial preenche todos os
requisitos previstos no artigo 41 do Código de
Processo Penal, expondo, de forma clara, os fatos
com todas as circunstâncias apuradas, qualificou
devidamente o Réu, classificou o crime e trouxe o
rol de testemunhas, possibilitando, de forma ampla e
irrestrita, o exercício do direito de defesa do Réu
que
se
manifestou
devidamente
no
curso
do
procedimento, participou da audiência, formulou
requerimentos e não comprovou qualquer tipo de
prejuízo sofrido em razão de eventual defeito na
peça acusatória.
Assim
já
reconheceu
o
Supremo
Tribunal Federal (Recurso Ordinário em Habeas Corpus
n° 106.815-RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1a T., j. em
14.04.2015):
“DENÚNCIA

INÉPCIA

INEXISTÊNCIA. Constando da denúncia articulação de
fatos a revelarem ilícito penal, ficando viabilizada a
defesa, descabe proclamar o defeito da peça”.
Além
do
mais,
é
incabível
a
arguição da inépcia da denúncia após a prolatação da
sentença condenatória, considerando-se operada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
5
preclusão em relação aos eventuais vícios contidos
na peça inicial, como também já proclamou o mesmo
Supremo Tribunal Federal (HC n° 72648-8/SP, rel.
Min. Sydney Sanches, 1a T., j. em 26.09.1995):
“2. Após a condenação é extemporânea a
alegação de inépcia da denúncia, pois a sentença
condenatória e que deve ser impugnada”.
Não
há
qualquer
nulidade
nos
despachos de recebimento da denúncia (fls.467/468 e
551/552), pois se trata de decisão interlocutória
simples, concernente ao juízo de admissibilidade,
não se exigindo fundamentação detalhada.
Assim já decidiu esta Câmara (Ap.
n°
0000198-96.2015.8.26.0556,
rel.
Des.
Marcos
Corrêa, j. em 27.10.2016):
“O despacho que recebe a denúncia,
simples despacho de deliberação em que o juiz verifica a
existência de justa causa para persecução criminal, é
decisão interlocutória simples, e, portanto, dispensa
qualquer motivação, não incidindo a regra do artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal”.
Não discrepa desse posicionamento o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 354.250-SC, rel.
Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. em 07.06.2016):
“2. O Superior Tribunal de Justiça, na
esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal, consagrou o entendimento de inexigibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
6
fundamentação complexa no despacho de recebimento da
denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não
se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93,
IX, da Constituição Federal”.
E o Supremo Tribunal Federal de há
muito já assentou que não há necessidade de
fundamentação no despacho que recebe a denúncia
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 87.005-8/RJ,
rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a T., j. em 16.05.2006):
“À luz da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, o despacho de recebimento da denúncia
não se enquadra no conceito de decisão contida no art. 93,
IX, CRFB, sendo-lhe dispensada a fundamentação”.
No tocante à ilicitude da prova, é
de sabença que há legalidade e legitimidade plenas
na abordagem e prisão daquele que está em situação
de flagrância nos termos do artigo 302 do Código de
Processo Penal, bem como os atos dele decorrentes -
como busca e apreensão de coisas -, ainda mais
quando se trata de crime permanente como aqui, em
acusação pelo crime previsto no artigo 1o da Lei no
9.613/98, na forma de seu § 1o, inciso II, sob os
núcleos “guardar” e “ter em depósito” (artigo 303 do
Código de Processo Penal).
E mais, em se tratando de tese de
eventual vício na prisão em flagrante (a Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
7
alega que o Apelante foi abordado do lado de fora do
imóvel onde ocorreu a apreensão, não estando essa
abordagem abarcada pelo mandado de fls.22/23), sua
repercussão seria tão somente limitada à questão da
prisão, sabido que na fase extrajudicial não existe
nulidade porque não há atos processuais e, portanto,
não há formalidade a ser resguardada.
Também não ocorreu nenhuma nulidade
pela ausência do advogado do Apelante na audiência
de fls.633/636, seja porque foi devidamente intimado
para o ato, seja porque a justificativa apresentada
é esdrúxula (ficou preso no trânsito), seja porque
houve regularização da situação processual com o
acompanhamento do Apelante por advogado nomeado
especificamente para aquele ato o qual, aliás, não
encerrou a instrução criminal. Além disso, a prova
oral ali produzida está inserida no processo digital
por gravação audiovisual, estando à disposição do
Defensor para análise e requerimentos posteriores,
não ocorrendo falha da serventia ou do Juízo. Como
se vê, sob qualquer dos argumentos, hígida está a
regra do artigo 563 do Código de Processo Penal
porque não demonstrado, tópico e de efetivo, o
prejuízo.
Quanto ao mérito, os inconsistentes
recursos serão analisados em conjunto.
A prova oral produzida está inserida por gravação audiovisual no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
8
digital.
A
materialidade
do
fato
ficou
demonstrada por meio do: 1. auto de exibição e
apreensão (fls.45/46); 2. relatório de diligência
(fls.83/87); 3. auto circunstanciado de busca e
arrecadação (fls.90/98); 4. laudo de análise de peça
telefone celular (fls.101/105); 5. documentos de
fls.124/129 e 143/146; 6. contrato de hospedagem
hoteleira (fls.628/632).
A autoria ficou demonstrada.
O Réu DAVID negou o fato quando
interrogado na fase administrativa (fls.10/11) e em
Juízo. EYNE ficou silente na fase administrativa
(fls.12) e negou o fato em Juízo. EDNEILSON também
ficou silente na fase administrativa (fls.13) e
negou o fato em Juízo.
As versões apresentadas pelos Réus
ficaram isoladas no conjunto probatório e não
convencem.
Interrogado na fase administrativa
(fls.10/11), DAVID disse que: 1. trabalhava como
motorista de caminhão, mas estava desempregado na
data do fato e aceitou proposta de “Bruno” (pessoa
que conheceu em uma “balada”) para cuidar de um
apartamento, sendo sua função ficar naquele local
para receber e entregar dinheiro a pessoas por ele
indicadas; 2. o imóvel não era utilizado como
moradia e foi alugado em nome de mulher conhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
9
como “Sorito” a qual também trabalhava para “Bruno”;
3. na data do fato, foi avisado por “Bruno” que
EDNEILSON
compareceria
ao
local
para
entregar
dinheiro; 4. EDNEILSON comparecia semanalmente ao
local; 5. “Sorito” também comparecia com frequência
ao local, sempre para retirar dinheiro, sendo ela
mesma quem informava a quantia a retirar; 6.
desconhecia a origem do dinheiro e não questionava
EDNEISON ou “Sorito” sobre isso.
A narrativa extrajudicial de DAVID
é bastante esclarecedora, pois se verifica que: 1.
não há indicação de trabalho informal como vendedor
de roupas (e muito menos de relógio); 2. não há
menção ao nome “EYNE”, mas apenas e repetidamente
sua identificação como “Sorito”; 3. afirmou que
EDNEILSON
e
EYNE
compareciam
ao
apartamento
frequentemente.
Não obstante DAVID tenha modificado
sua versão judicial, a história engendrada por ele e
por EYNE foi muito mal elaborada.
Interrogado em Juízo, DAVID manteve
a versão de que trabalhava para “Bruno” para receber
e entregar dinheiro, mas passou a dizer que: 1.
tinha “caso” amoroso com EYNE; 2. conheceu EYNE
quando trabalhou como vendedor de roupas na rua 25
de Março, alugando um apartamento por ela oferecido;
3. EYNE foi até o local na data do fato para o
encontrar; 4. não conhecia EDNEILSON e não conhecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
10
pessoa identificada como “Sorito”.
É, no mínimo, curioso o fato de
DAVID não ter mencionado o nome de EYNE na primeira
oportunidade que foi interrogado, identificando-a
apenas - como “Sorito”, além de não ter mencionado
eventual trabalho como vendedor de roupas.
No presente caso, considerando a
simples alegação judicial de EYNE de que estava no
local especificamente naquele dia - apenas para um
encontro extraconjugal com DAVID, é de se estranhar
que, sendo recebida por agentes da Polícia Federal
em local onde foi apreendida enorme quantia em
dinheiro, não tenha esclarecido os fatos naquela
oportunidade, ainda que de maneira informal.
Com efeito, em evidente contradição
à esdrúxula alegação de DAVID, EYNE disse em Juízo
que: 1. conheceu DAVID na rua 25 de Março, local
onde ele vendia relógios; 2. por vezes, pagou almoço
para DAVID, não parecendo ser ele uma pessoa rica;
3. alugou o apartamento para sua mãe a qual estava
com câncer; 4. esteve no local no dia da entrega das
chaves e depois no dia do fato.
Ora,
sendo
EYNE
fisioterapeuta
(conforme afirmou em Juízo), casada com um médico
(fls.12), é pouco provável que trabalhasse vendendo
relógios na rua 25 de Março (fato não comprovado por
prova produzida pela Defesa). Não obstante, também
não há a menor coerência alugar um apartamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
11
pequeno (tratava-se de um “flat”) para ali ficar
sozinha uma idosa em tratamento de câncer.
A Defesa de EYNE não confirmou a
alegação de que o aluguel seria divido com sua irmã
(não houve prova documental ou testemunhal dessa
circunstância) e sequer a suposta finalidade daquela
locação (também não houve prova nesse sentido). Sua
suposta crise conjugal também não ficou comprovada,
aliás nenhum familiar compareceu ao processo para
validar suas afirmações.
Também é incoerente a alegação de
sublocar o imóvel, com valor de aluguel de R$
3.000,00 (fls.628) para seu “amante” DAVID o qual
era vendedor de relógios na 25 de Março e, por
vezes, sequer tinha dinheiro para pagar o almoço.
Na hipótese de impossibilidade da
manutenção
do
aluguel
(destacando-se
que
curiosamente - ou convenientemente
tratava-se de
contrato de apenas seis meses), mais coerente seria
que as irmãs suportassem juntas a multa contratual
estipulada na cláusula treze do contrato (fls.631).
A alegação de que teriam encontro
amoroso no dia do fato também cai por terra quando
DAVID afirmou que: 1. as mensagens recebidas de
“Bruno” sobre a entrega e recebimento de dinheiro
eram inesperadas; 2. recebeu mensagem de “Bruno”,
informando que uma pessoa (EDNEILSON) estava se
dirigindo ao apartamento; 3. havia muito dinheiro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
12
local.
Ora, se EYNE não sabia sobre a
existência de dinheiro no apartamento, como DAVID a
levaria para aquele local o qual notoriamente não
era utilizado para moradia, conforme se verifica da
prova oral e do relatório de diligência (fls.83/87),
e que os únicos objetos existentes ali eram
justamente as malas com dinheiro?
Além
disso,
conforme
se
verá
adiante, a prova testemunhal demonstrou que EYNE
frequentava aquele apartamento, sendo de conhecimento da locadora do imóvel as
características de seu veículo (Fiat Pálio branco).
O Réu EDNEILSON apresentou a versão
menos fantasiosa (disse em Juízo que era motorista
de “Uber” e apenas transportou a mochila); no
entanto, além de curiosamente ter ficado silente na
fase administrativa: 1. não identificou, de forma
efetiva, “Baiano”, suposta pessoa que o contratou
para a entrega; 2. não comprovou que se tratou de
“corrida” realizada por meio de aplicativo de
transporte, ou de forma particular (por prova
documental
ou
testemunhal);
3.
não
apresentou
justificativa coerente para aceitar (sem sequer
desconfiar) transportar uma mochila contendo grande
quantidade de dinheiro.
EDNEILSON disse em Juízo que sua
noiva presenciou a contratação da “corrida” por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
13
“Baiano”;
entretanto,
esse
fato
não
ficou
comprovado, e tampouco a compra do veículo por ele
utilizado.
Como se vê, as versões fáticas dos
Réus não merecem a mínima credibilidade e, em casos
tais, não devem ser levadas em consideração, como já
reconheceu
esta
Corte
(Ap.
n°
0000452-35.2015.8.26.0535, rel. Des. Luís Soares de
Mello, 4a Câm., j. em 27.09.2016):
“Aceitar-se sua versão, diante de tantas e
tamanhas evidências em sentido reverso no processo, seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao
óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas
da verdade e de bom-senso, que emanam sem nenhuma
dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador
sempre atento e dedicado às teses defensórias, verdade é
que há um momento em que as versões não podem ser
aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua
irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem
de bom-senso e com preocupação com a realidade ideal,
pode e deve sempre afastar as teses sem qualquer cunho
de razoabilidade, como aqui”.
De outra parte, não pode o juiz
deixar de raciocinar e decidir diante do mínimo
razoável de lógica e de experiência comum, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
14
também
já
afirmou
esta
Câmara
(Ap.
n°
0083357-34.2014.8.26.0050,
rel.
Des.
José
Raul
Gavião de Almeida, j. em 21.09.2017):
“Ressalte-se que o juiz não pode ignorar a
realidade da vida ao decidir uma causa e aceitar
fantasiosa situação retratada pelas partes. Aliás, o que
normalmente sucede dispensa demonstração e a ocorrência do extraordinário deve ser convencida: “Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça, o costumeiro
se presume e o anormal deve ser comprovado ”
(Agravo de Instrumento n° 85.846-5/0; Apelação Criminal
n° 1.016.906-3/0)”.
Além das contradições destacadas e
da incoerência das versões apresentadas pelo Réus, a
prova testemunhal fornece amparo seguro para o
convencimento sobre a autoria.
Com
efeito,
a
testemunha
Ivan,
Policial Federal, disse em Juízo, em síntese, que:
1. cumpriu mandado judicial de busca e apreensão no
local do fato em razão de investigação criminal
proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul, havendo
suspeita da existência de dinheiro no local; 2. a
equipe policial adentrou o imóvel com autorização
da proprietária - e efetivamente encontrou grande
quantidade de dinheiro acondicionado em malas,
constatando que o local não era destinado à moradia;
3. durante a diligência, DAVID chegou ao local,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
15
dizendo que não sabia a origem do dinheiro e que
atuava apenas com o recebimento e entrega de
dinheiro; 4. pouco depois, EYNE chegou ao local,
sendo também abordada; 5. EYNE tentou disfarçar
quando percebeu a presença da equipe policial,
passando
direto
como
se
fosse
para
outro
apartamento, mas foi reconhecida e abordada; 6.
enquanto contavam o dinheiro apreendido, apuraram
que EDNEILSON chegaria ao local, sendo ele abordado,
trazendo consigo uma mochila contendo dinheiro; 7.
EDNEILSON disse que estava apenas fazendo uma
“corrida” para entregar o dinheiro; 8. no aparelho
celular de EDNEILSON, havia fotografias e mensagens
indicativas do envolvimento dele com o tráfico, e as
notas contidas na mochila, todas em valores pequenos
e amassadas, assemelhavam-se àquelas contidas nas
malas que estavam no apartamento.
No mesmo sentido está a narrativa
judicial da testemunha Edson, Delegado da Polícia
Federal, o qual acrescentou em Juízo que: 1. o
mandado judicial de busca e apreensão autorizava
expressamente o exame de todo o material apreendido,
incluindo o conteúdo de telefones celulares e outros
aparelhos eletrônicos; 2. os Réus se comunicavam por
meio de aplicativo de mensagens diferente, não se
tratando
daqueles
tradicionais
(whatsapp
ou
telegram); 3. a contagem do dinheiro foi difícil
especialmente diante das características das notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
16
(desgastadas
e
amassadas);
4.
no
momento
da
abordagem, EYNE disse informalmente que estava no
local para receber a quantia de R$ 50.000,00 com a
finalidade de “pagar contas”; 5. no momento de sua
abordagem, EDNEILSON disse que era contratado para
entregar pacotes cujo conteúdo desconhecia, ganhando
aquele veículo “de presente”; 6. pela dinâmica de
sua abordagem, EDNEILSON parecia já conhecer DAVID.
A
testemunha
Emanuela
disse
em
Juízo que: 1. o apartamento de sua mãe foi alugado
para EYNE, sendo esse contrato elaborado por uma
administradora; 2. certa vez, foi avisada por
funcionários do prédio que aproximadamente dez
pessoas pernoitaram no apartamento; 3. residia no
mesmo edifício e sabia que DAVID frequentava o
apartamento; 4. EYNE era proprietária de um veículo
Fiat Palio branco.
Como se vê, a prova destacada é
suficiente para demonstrar a autoria do crime, sendo
oportuno destacar também que: 1. as investigações se
iniciaram no Estado de Mato Grosso do Sul, com a
prisão de Maria Del Rosário Gutierrez, tia de EYNE,
transportando grande quantia de dólares americanos
com
direção
à
Bolívia
(US$
799.500,00
-
fls.964/1048); 2. EYNE era pessoa natural daquele
Estado Mato Grosso do Sul (fls.43); 3. Maria Del
Rosário esteve em São Paulo, no mesmo apartamento
onde ocorreu a apreensão aqui analisada, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
17
anterior à sua prisão; 4. Maria Del Rosário trocou
mensagens como “Sorito”, pessoa que indicou o
endereço
do
apartamento
(representação
-
fls.1010/1014).
A
alegação
de
atipicidade
da
conduta pela não demonstração do nexo causal entre o
dinheiro apreendido e eventual organização criminosa
não comporta acolhimento. É de sabença que crimes
dessa
natureza
são
praticados
sob
rigorosa
clandestinidade, e que organizações criminosas não
fazem
estatuto
e
nem
elaboram
documento
de
movimentação de caixa. É evidente, ainda, que, se
lícita fosse a origem da expressiva quantia em
dinheiro apreendida (R$ 1.133.558,00 fls.46), seu
proprietário
a
reclamaria,
demonstrando
sua
proveniência escorreita, circunstância que aqui não
ocorreu.
O
pedido
de
EDNEILSON
para
o
reconhecimento de participação de menor importância
não
comporta
acolhimento,
seja
diante
da
considerável quantia em dinheiro que transportava
(com as mesmas características daquele encontrado no
interior do apartamento), seja porque não produziu
prova mínima de sua neutralidade quanto ao fato,
seja, por fim, porque a prova demonstrou que sua
função era essencial, pois abastecia periodicamente
o local com dinheiro em espécie, sem nenhuma
comprovação de origem escorreita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
18
Como
se
vê,
os
Réus
foram
condenados com base em prova sólida, produzida no
curso da instrução criminal.
As
Defesas
se
estenderam
em
conjecturas e teses, mas não produziram provas que
pudessem sustentar suas alegações, ou infirmar a
narrativa segura e harmônica das testemunhas, sendo
a condenação medida de rigor.
Os
pedidos
subsidiários
não
comprovam acolhimento.
As
penas
foram
adequadamente
fixadas e não comportam alteração.
As pensa-bases foram corretamente
fixadas em 2/3 (dois terços) acima do patamar
mínimo, com fundamento no artigo 59 do Código Penal,
em razão das circunstâncias específicas do fato,
notadamente
pela
vultosa
quantia
em
dinheiro
apreendida em poder dos Apelantes.
Não há como afastar a incidência da
majorante prevista no § 4o do artigo 1o da Lei no
9.613/98, pois as circunstâncias fáticas apuradas
demonstram que os Réus agiam de forma organizada e
reiterada, cada qual com sua função específica,
movimentando, armazenando e tendo em depósito grande
quantidade de dinheiro em espécie, sem demonstração
de origem escorreita.
O
pedido
de
EDNEILSON
para
a
restituição do automóvel apreendido não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0017968-29.2019.8.26.0050 -Voto no 20.851 - DS
19
acolhimento, ficando demonstrado que transportava
dinheiro regularmente para aquele local, sendo o
veículo utilizado para fins ilícitos. O perdimento
dos valores e bens apreendidos está previsto no
artigo 7o, inciso I, da Lei no 9.613/98.
Por fim, não comporta acolhimento o
pedido de EYNE e DAVID para modificação do regime
prisional
inicial,
considerada
a
circunstância
judicial negativa destacada na primeira fase da
quantificação das penas, com fundamento no artigo
33, § 3o, do Código Penal, sem se olvidar que a
quantidade
imposta
não
permite
mesmo
outra
intensidade (artigo 33, § 2°, letra “a”, do Código
Penal).
Ante
o
exposto,
rejeitadas
as
preliminares, nega-se provimento aos recursos.
ZORZI ROCHA
RELATOR